Tribunal: TJSP
Processo: 1041227-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000788507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041227-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DANIELA FRUET LEME, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041227-27.2019.8.26.0053
2
Voto no 35.248
Apelação no 1041227-27.2019.8.26.0053
Apelante: Maria Daniela Fruet Leme
Apelado: Departamento DE Trânsito DE São Paulo DETRAN/SP
APELAÇÃO. Recorrente que, apesar de intimada, não
regularizou sua representação processual, como era necessário,
diante da renúncia do advogado anteriormente constituído.
Aplicação do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo
Civil. Recurso não conhecido.
MARIA DANIELA FRUET LEME impetrou mandado de
segurança em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO (DETRAN) e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
TRANSPORTES, alegando que teve sua CNH cassada, por ato administrativo ilegal,
porque sequer foi notificada das infrações que deram causa à abertura dos
procedimentos de cassação do direito de dirigir, o que a teria impedido de indicar o
verdadeiro condutor do veículo autuado, daí porque alegando cerceamento de defesa
pretende obter a decretação de nulidade dos procedimentos administrativos, com
consequente desbloqueio de sua CNH.
Denegada a segurança (fls. 140/141), apela a impetrante, com
as considerações de fls. 144/148, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 153/156.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
É que a impetrante, apesar de intimada extrajudicialmente por
via postal, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, deixou de constituir
novo advogado, no prazo de que trata o § 1o do mesmo dispositivo, como era necessário
e indispensável, diante da renúncia daquele anteriormente contratado (fl. 165).
A falta - com relação à regularização da representação
processual - acarreta para as partes diferentes consequências, cada uma delas compatível
com sua posição no processo. Se o processo ainda não tivesse sido sentenciado e a
providência coubesse ao réu, por exemplo, a pena seria a decretação de sua revelia
(artigo 76, II, CPC); em relação ao terceiro, seria sua exclusão do feito (artigo 76, III),
mas quando o encargo incumbe ao autor da ação, como ocorre no caso, a consequência
do descumprimento seria a nulidade do processo (artigo 76, I, CPC/73), com base em
sua contumácia, pois ele estava obrigado a sanar o defeito, e não o fez, apesar de
intimado da renúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041227-27.2019.8.26.0053
3
Na fase de recurso, a consequência está prevista de forma
específica no artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil e se refere ao não
conhecimento do recurso.
Em
rigor
técnico,
como
ensina
Hélio
Tornaghi
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. I, pag. 138, Editora
RT), não se trata de sanção, pois “a lei não cria, para o interessado, o dever de corrigir a
falha; impõe-lhe apenas um ônus, um encargo. Assim, a obrigação dele é para consigo
mesmo: se quiser lucrar uma vantagem deve corrigir o erro. Se não o fizer, não obtem o
proveito”.
Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo
76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator